Tribunal: TJES
Processo: 5013604-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013604-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IPG PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Aplicável os ditames da legislação consumerista ao caso concreto, valendo-se, para tanto, daquilo que dispõe a “teoria finalista mitigada”, a qual possibilita a aplicação da mencionada normativa em decorrência da hipossuficiência técnica da parte demandante, a qual é empresa atuante no ramo de incorporação imobiliária, em relação à concessionária fornecedora de energia elétrica requerida, por alegação de falha na prestação do serviço público respectivo (excessiva demora no atendimento de ligação de energia elétrica em Centro Comercial construído pela agravante). 1.1) A aludida teoria estabelece que aquele que se vale do serviço, mesmo para fins econômicos, mas em condições de vulnerabilidade técnica, também é considerado consumidor, sendo aplicável os ditames do CDC.
2) O autor que tem o ônus de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Trata-se de ação indenizatória proposta por pessoa jurídica atuante no ramo de empreendimento imobiliário em face de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, alegando falha na prestação do serviço de ligação de energia elétrica no imóvel descrito na exordial. O consumo de energia elétrica pela empresa autora tem por interesse satisfazer as suas necessidades, sem utilidade para incrementar seus próprios produtos ou transformá-los e repassá-los a terceiros. Logo, é destinatária final do serviço. Não obstante, ainda que o CDC estabeleça a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva dos fornecedores, isso não se confunde com isentar a parte autora de produzir prova indiciária mínima quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Caso concreto em que cabe à parte autora demonstrar os danos materiais e morais sofridos, bem como que todos esses prejuízos estão relacionados com o inadequado fornecimento de energia elétrica prestado pela ré.
3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão objurgada, de modo que a deferir a inversão do ônus da prova apenas no que se refere à argumentação de falha na prestação de serviço de ligação de energia elétrica veiculada na exordial (consistente na alegada demora excessiva em atender ao pedido de ligação de energia elétrica no imóvel descrito na peça de ingresso), mantendo as regras ordinárias de ônus da prova quanto às demais alegações autorais, dentre elas a pretensão de indenização por danos materiais e morais (sobre a qual caberá à autora agravante produzir prova, nos termos do art. 373, I, do CPC), até ulterior deliberação judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
IGP PARTICIPAÇÕES EIRELI

(id 6608692), no qual pretende a reforma da decisão objurgada (id 31364781
de primeira instância),
que, em sede de “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais” (autos n.º 5004688-25.2023.8.08.0030) proposta em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, dentre outras questões, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que a pessoa jurídica agravante não se enquadra no conceito de consumidora e não demonstrou sua hipossuficiência, seja técnica, econômica ou jurídica frente ao fornecedor.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Na demanda originária, afirma a sociedade empresária autora, ora agravante, que atua no ramo de empreendimento imobiliário. Assim, é responsável pela construção de um Centro Comercial composto por várias lojas, denominado Shopping W, em Linhares. Salienta que após a aprovação do projeto elétrico em 05/04/2022 solicitou junto à EDP a ligação de energia elétrica para atender ao edifício comercial referido. Contudo, após diversos contatos junto à concessionária não obteve êxito na ligação da energia elétrica do citado empreendimento, a despeito de reclamação formalizada junto ao Procon e à Ouvidoria Setorial da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Nesses termos, requereu liminarmente a adoção de providências necessárias à ligação da energia elétrica em prazo não superior à 120 (cento e vinte) dias; e, em definitivo, indenização por danos materiais, atinentes aos gastos com a instalação do padrão de energia provisório (de R$32.866,25), e valores atinentes ao uso da energia elétrica da pessoa jurídica Wig Comércio de Materiais de Construção Ltda até a data em que o pedido de ligação nova de energia for atendido pela EDP (R$31.637,17); além de indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), por abalo à imagem, reputação e bom nome da empresa.

O juízo “a quo” em decisão saneadora indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, por considerar que a sociedade empresária recorrente não se enquadra no conceito de consumidora e não demonstrou hipossuficiência (técnica, econômica e/ou jurídica).

Irresignada com esse “decisum”, a pessoa jurídica recorrente interpôs este agravo de instrumento, argumentando:
(i)
o seu enquadramento no conceito de consumidora final (tratando-se de empresa individual de responsabilidade limitada que atua no ramo de incorporação imobiliária e aluguel de imóveis próprios, sendo proprietária do empreendimento em que pretende a ligação de energia elétrica); ou
(ii)
a aplicação do art. 373, §1º, do CPC, com a necessidade de inversão do ônus da prova pelas peculiaridades do caso concreto, dada a excessiva dificuldade de cumprir o encargo.

Com efeito, sem embargo a entendimentos contrários, tenho que aplicável os ditames da legislação consumerista à hipótese em comento, valendo-me, para tanto, daquilo que dispõe a “teoria finalista mitigada”, a qual possibilita a aplicação da mencionada normativa em decorrência da hipossuficiência técnica da parte demandante, a qual é empresa atuante no ramo de incorporação imobiliária,
em relação à concessionária fornecedora de energia elétrica requerida
, por alegação de falha na prestação do serviço público respectivo (excessiva demora no atendimento de ligação de energia elétrica em Centro Comercial construído pela agravante).

No ponto, consigno que a aludida teoria estabelece que aquele que se vale do serviço, mesmo para fins econômicos,
mas em condições de vulnerabilidade técnica
, também é considerado consumidor, sendo aplicável os ditames do CDC. Sobre o tema, segue entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO NA ÉGIDE NO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO PROPOSTA POR CONSUMIDOR CONTRA EMPRESA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE VERIFICADA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. [...] 2.
Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC
. [...] 4. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no CC 146.868/ES, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, J 22/03/2017, DJe 24/03/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. SECAGEM DE FUMO.
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEQUENO PRODUTOR RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DADA A HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR
.
APLICABILIDADE DO CDC AO PEQUENO PRODUTOR RURAL QUE, EMBORA NÃO DESTINATÁRIO FINAL DO PRODUTO OU SERVIÇO, SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE FRENTE AO FORNECEDOR
. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM RELAÇÃO À ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO PELA CONCESSIONÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 50869391920228217000, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Nona Câmara Cível, J 29/06/2022).

O motivo dessa circunstância é claro. Historicamente, a proteção efetiva ao consumidor sempre foi dificultada pela necessidade de ele comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
A vulnerabilidade do consumidor, no mercado massificado das relações de consumo em geral, constitui um enorme obstáculo a que ele obtenha os elementos de prova necessários à demonstração de seu direito. Em particular, isso é mais grave quando se sabe que essa prova é, via de regra, eminentemente técnica, sendo o fornecedor um especialista na sua área de atuação.

Não se deve confundir, porém, a inversão do ônus probatório por força de lei (“ope legis”) com a inversão por determinação judicial (“ope judicis”)
.

Nesse panorama, a discussão deve ser enfrentada sobre o ângulo das regras acerca da distribuição do encargo probatório, levando-se em conta, reafirmo, a causa de pedir apontada para a hipótese de responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do serviço.

A esta altura, a circunstância de haver a inversão do ônus da prova “ope legis”, bem como a circunstância de que a causa de pedir trate de matéria de responsabilidade civil objetiva, ou seja, respondendo a requerida independentemente da existência de culpa,

remanesce à parte postulante o ônus de evidenciar os fatos constitutivos do seu direito, atinentes à comprovação da existência do dano e do nexo de causalidade entre ação ou omissão atribuída à fornecedora de serviços e os alegados prejuízos
. Sobre o tema, seguem julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUEDA EM PORTA GIRATÓRIA DE AGÊNCIA BANCÁRIA. NEXO CAUSAL NÃO EVIDENCIADO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
É cediço que a responsabilidade objetiva pelo defeito na prestação do serviço, proclamada no 14 do CDC,
não dispensa a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e a conduta do fabricante ou do prestador de serviço
. Hipótese em que não restou demonstrada que a queda sofrida pela consumidora se deu por conduta ilícita da instituição financeira, não estando comprovado o nexo de causalidade entre os danos e eventual falha na prestação dos serviços, ônus que competia à parte autora, ex vi do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Inversão do ônus da prova que não afasta o dever de o consumidor comprovar o liame causal. Autora que sequer indica qual seria o agir ilícito do requerido que deu azo ao seu dano. APELAÇÃO DESPROVIDA (Apelação Cível Nº 70078231347, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 26/07/2018).

Por outro lado, na hipótese de serem comprovados o prejuízo e o liame causal, ao fornecedor compete evidenciar alguma das excludentes contidas no art. 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor, ou hipótese de caso fortuito ou força maior, a afastar a sua responsabilidade.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos [...].

§3°. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Entendo que o “[...] autor que tem o ônus [...] de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Trata-se de ação indenizatória proposta por pessoa jurídica [atuante no ramo de empreendimento imobiliário] em face de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, alegando [...] falha na prestação do serviço [de ligação de energia elétrica no imóvel descrito na exordial]. O consumo de energia elétrica pela empresa autora tem por interesse satisfazer as suas necessidades, sem utilidade para incrementar seus próprios produtos ou transformá-los e repassá-los a terceiros. Logo, é destinatária final do serviço. Não obstante, ainda que o CDC estabeleça a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva dos fornecedores,
isso não se confunde com isentar a parte autora de produzir prova indiciária mínima quanto aos fatos constitutivos de seu direito
.
Caso concreto em que cabe à parte autora demonstrar os danos materiais [...] e morais sofridos
[...], bem como que todos esses prejuízos estão relacionados com o inadequado fornecimento de energia elétrica prestado pela ré
[...]” (TJRS; Agravo de Instrumento n.º 5151837-07.2023.8.21.7000; Relator: Des. Carlos Eduardo Richinitti; Nona Câmara Cível; J 23/08/2023; DJERS 31/08/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por

IGP PARTICIPAÇÕES EIRELI

(id 6608692)
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão objurgada
(id 31364781
de primeira instância),
de modo que a deferir a inversão do ônus da prova
apenas no que se refere à argumentação de falha na prestação de serviço de ligação de energia elétrica veiculada na exordial
(consistente na alegada demora excessiva em atender ao pedido de ligação de energia elétrica no imóvel descrito na peça de ingresso), mantendo as regras ordinárias de ônus da prova quanto às demais alegações autorais, dentre elas a pretensão de indenização por danos materiais e morais (sobre a qual caberá à autora agravante produzir prova, nos termos do art. 373, I, do CPC)
,
até ulterior deliberação judicial.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/04/2024 às 16:22:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50748316042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.